Tribunal: TJMT
Processo: 1015793-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015793-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FRANCISCO ESTEVAN DA SILVA - CPF: 778.443.518-53 (AGRAVADO), MARIA HELENA COSTA CAMPOS - CPF: 631.873.611-53 (AGRAVADO), JOAO MARTINS DE ARAUJO - CPF: 022.974.181-91 (AGRAVADO), JOAO MATEUS - CPF: 106.740.711-15 (AGRAVADO), APARECIDA OLIVEIRA MATEUS - CPF: 503.571.311-34 (AGRAVADO), JOSE CLAUDIO BODANESE - CPF: 442.299.099-34 (AGRAVADO), JOSE ROMUALDO SOBCZAK - CPF: 189.425.800-25 (AGRAVADO), JULIANO BODANESE CAMARGO - CPF: 933.864.949-00 (AGRAVADO), JURACY ROCHA SANTOS - CPF: 141.317.061-72 (AGRAVADO), LAURENTINO BLAZIO - CPF: 119.616.519-04 (AGRAVADO), SANDRA BLASIUS - CPF: 015.023.531-30 (AGRAVADO), SILVIO BLASIUS - CPF: 411.699.561-49 (AGRAVADO), THEREZINHA BLASIUS - CPF: 630.887.541-49 (AGRAVADO), EDITE BLASIUS FRATA - CPF: 633.597.742-72 (AGRAVADO), LAZINHO SIQUEIRA FILHO - CPF: 127.467.971-00 (AGRAVADO), MARIA LUCIA BLASIUS MORO - CPF: 300.438.498-14 (AGRAVADO), MARIO BLASIUS - CPF: 324.529.269-49 (AGRAVADO), NAIR BLASIUS FRATA - CPF: 815.460.502-30 (AGRAVADO), NEUSO BLASIUS - CPF: 420.173.191-04 (AGRAVADO), VALDEMAR BLASIUS - CPF: 370.638.049-87 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO JUDICIAL. APRESENTAÇÃO DE CÁLCULO PELA PARTE COM RESULTADO DIVERSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO VÍCIO NO CÁLCULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO LAUDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Cabe ao banco dizer ao juízo o equívoco no cálculo judicial, descrevendo pormenorizadamente o vício, e as fundamentações genéricas, com mera subtração do total do cálculo judicial com o seu não cabe a se acolher o seu pedido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015793-76.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: FRANCISCO ESTEVAN DA SILVA e outros (19)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença n. 0004911-61.2014.8.11.0041, Código 864123, da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se requer a homologação de cálculos do agravante.

A agravante afirma que “
o assistente técnico do Banco impugnou o primeiro cálculo elaborado pela nobre Contadoria - Cálculo Retificado (Num. 99944350), atestando divergência quanto à correção monetária utilizada pela mesma, haja vista que seguindo os mesmos parâmetros determinados pelas decisões proferidas no decorrer da movimentação processual, obtivemos um excesso de execução de R$ 299.562,79 (Duzentos e noventa e nove mil, quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos) em comparação ao mesmo, saldo este atualizado até a data do depósito realizado pela instituição financeira em garantia do juízo
”.

Aduz que, “
ao desconsiderar a divergência apontada referente a correção monetária aplicada pela nobre contadoria e atualizar as diferenças encontradas a título de expurgo até a data de levantamento da quantia em juízo pelo Agravado, o resultado encontrado continua gerando um excesso de execução de R$ 247.138,09 (Duzentos e quarenta e sete mil, cento e trinta e oito reais e nove centavos) em 08/05/2023, conforme demonstrado através do Apêndice I anexado juntamente com este Parecer.
”

Aponta que “
o erro de cálculo é matéria de ordem pública, e não se sujeita aos efeitos da preclusão ou da coisa julgada
”.

Defende que “
O enriquecimento sem causa constitui fonte obrigacional, visto que a sua vedação decorre dos princípios da função social das obrigações e da boa-fé-objetiva, previstas na cláusula geral do Código Civil Brasileiro de 2002
”.

Requer o deferimento de efeito suspenso ao recurso, ou ativo, para que “
seja determinada a nulidade da decisão ID 120478305, vez que, o erro de cálculo não preclui, podendo ser corrigido a qualquer tempo”
e, no mérito, o provimento, sendo
“homologados os cálculos apresentados pelo Banco Agravante, ante os erros acima apontados
” (id. 174585155).

A liminar foi indeferida (id. 174887659).

Decorreu-se o prazo sem contrarrazões (id. 177765671).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença n. 0004911-61.2014.8.11.0041, Código 864123, da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se requer a homologação de cálculos do agravante.

A juíza da causa decidiu pela homologação dos cálculos nos
seguintes termos:

“Vistos etc.

Considerando o tema 677 do STJ e o decidido em sede de agravo que o cálculo da contadoria não merece reparos, pois foi atualizado e corrigido o crédito até a data do alvará, que induz o recebimento pelo credor

O tema 677 do STJ estabelece que, “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.

Posto isso, homologo os cálculos da contadoria, e determino a intimação do banco para o pagamento do saldo remanescente no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário. “

Opostos embargos, foram acolhidos, mas sem efeito modificativo, mantendo-se a homologação dos cálculos:

“Visto.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC).

Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que assiste razão ao embargante, pois de fato ainda estava no prazo para que o banco se manifestasse quanto ao cálculo e desde já passo a análise da irresignação.

Embora as razões suscitadas pelo embargante, tenho que a decisão recorrida não comporta efeitos infringentes nesse ponto.

Os expurgos utilizados pela Contadoria Judicial e os abatimentos dos valores levantados, estão em sintonia com a decisão e acórdão proferido nos autos, uma vez que são os meses de março, abril e maio de 1990 e fevereiro de 1991

No mais esses foram atualizados e corrigidos até cada levantamento efetuado pelo credor, em sintonia com a decisão superior, e à luz do Tema n. 677 do STJ.

Posto isso, acolho os aclaratórios para sanar a omissão ventilada, mas sem efeitos infringentes, rejeitando a impugnação ofertada, uma vez que os cálculos da Contadoria Judicial estão em sintonia com os julgados exarados, e à luz do Tema 677 do STJ.

Determino a intimação do banco para o pagamento do saldo remanescente no prazo de 15 dias.

Intime-se.”

Tal como asseverado na decisão agravada, os cálculos da contadoria são específicos, bem delimitados, apontando o termo inicial e final corretamente, referente a cada um dos agravados, em 5 páginas (id. 117477979).

Depreende-se que o laudo apresentado pelo agravante não deve ser considerado, pois chega a apontar que o cálculo judicial estaria equivocado por
“não limitar os cálculos até a data do depósito realizado em garantia do juízo pelo Executado”.

Entretanto, ignora, ou faz não saber, que recurso acerca do tema foi interposto pela agravada, tendo se concluído que o recente tema 677 do STJ estabelece que,
“Na execução,
o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros
não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora,
conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.

A questão já precluiu, mas o laudo apresentado insiste em reviver matéria indiscutível.

Eis a ementa do julgamento do RAI em comento:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA DO TEMA 677 DO STJ. GARANTIA OU PENHORA QUE NÃO ISENTA DEVEDOR DA MORA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. NOVO CÁLCULO. RECURSO PROVIDO. O recente tema 677 do STJ estabelece que, ‘Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial’
.” (N.U 1001006-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023).

A despeito do alegado pelo banco, dizendo que haveria excesso e que o valor que apresentou é que é o correto, não demonstrou onde estaria o vício no cálculo do juízo.

Apresenta um cálculo que chega em valor a menor, mas não apontou onde, no cálculo do juízo, estaria a premissa equivocada, a se justificar que se ignore aquele cálculo e se acolha o seu.

Entendo prudente manter a decisão tal como proferida, pois os cálculos da contadoria judicial estão de acordo com os parâmetros adotados pelo agravo anteriormente julgado, no sentido de que a garantia não exime a mora e, do que se extrai do seu conteúdo, os termos iniciais dos juros e da correção monetária estão condizentes, não tendo o banco apontado em qual ponto estaria o equívoco do perito.

Cabe ao banco dizer ao juízo o equívoco no cálculo judicial, descrevendo pormenorizadamente o vício, e as fundamentações genéricas, com mera subtração do total do cálculo judicial com o seu não cabe a se acolher o seu pedido.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS CREDORES NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MERA MENÇÃO AO VALOR QUE ENTENDE CORRETO, SEM APONTAR ESPECIFICAMENTE QUAIS OS EQUÍVOCOS. Cabe a quem alega a existência de incorreções nos cálculos a demonstração de forma específica e fundamentada, não cabendo a impugnação genérica, pois o mero inconformismo com a planilha de cálculo apresentada pelos credores, que lhe parece desfavorável, não é motivo bastante para ensejar a sua desconsideração, mormente por não ter sido apresentada qualquer prova ou indício concreto de erro ou excesso de execução. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA
.” (TJ-GO - AI: 01923382620198090000, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 06/08/2019, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/08/2019).

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.. IMPUGNAÇÃO. EXEQUENTE. CÁLCULOS DA CONTADORIA. METODOLOGIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. 1. Em caso de discordância com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, devem prevalecer os cálculos realizados por esta, visto que se revestem de presunção relativa de veracidade, pois realizados por setor especializado tecnicamente e isento. 2. Ausente demonstração detalhada acerca de eventual falha na elaboração dos cálculos homologados pela decisão agravada, estes devem ser prestigiados. 3. O excesso de execução deve ser demonstrado pelo executado por planilha atualizada de débito, pois a simples impugnação genérica a cálculos apresentados não é admitida. 4. Recurso conhecido e desprovido
.” (TJ-DF 07213532520198070000 DF 0721353-25.2019.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 08/07/2020, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/07/2020.).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023